Tribunal: TJBA
Processo: 0572311-21.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572311-21.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSALVA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO FERNANDES MATIAS, FABIANA CAVALCANTE LEAL, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO

APELADO: ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA

Advogado(s)
:
BOLIVAR FERREIRA COSTA, LEONARDO MATOS DOS SANTOS

**

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. DESPEJO. ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO. EXTRAPOLAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Deve ser conhecido o recurso que impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Os documentos apresentados após a sentença somente poderão ser aceitos caso tenham se tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a instrução do feito.

III – A responsabilidade civil se caracteriza com a coexistência de três requisitos: conduta dolosa ou culposa do agente, dano e nexo de causalidade.

IV – Ausente, nos autos, a comprovação de que o despejo tenha extrapolado a ordem judicial, bem como a existência do suposto contrato de locação verbal de outras unidades, imperiosa é a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0572311-21.2017.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como
Apelante
ROSALVA PEREIRA DOS SANTOS e como
Apelada
a

ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA